Tribunal: TJSP
Processo: 1510146-60.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, na forma tentada – Recurso ministerial e defensivo – Absolvição pretendida pelo corréu Genival por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria delitiva suficientemente demonstrada – Reconhecimento cabal do corréu pela vítima em ambas as fases da persecução penal – Respaldo nos relatos

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, na forma tentada – Recurso ministerial e defensivo – Absolvição pretendida pelo corréu Genival por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria delitiva suficientemente demonstrada – Reconhecimento cabal do corréu pela vítima em ambas as fases da persecução penal – Respaldo nos relatos das testemunhas de acusação – Negativa do corréu que restou isolada – Conjunto probatório apto a embasar a condenação – Pleito ministerial visando à condenação dos réus pelo crime de latrocínio tentado – Impossibilidade – Inexistência de elementos suficientes para demonstrar a intenção homicida dos agentes – Participação de menor importância – Não caracterização – Corréu que contribuiu de forma efetiva à prática da atividade criminosa – Desclassificação para o crime de constrangimento ilegal – Não acolhimento – Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo – Impossibilidade – Apreensão e perícia do armamento prescindíveis, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores – Aplicação do princípio da insignificância – Descabimento – Delito que envolve grave ameaça à pessoa – Dosimetria da pena mantida – Regime fechado imposto ao corréu Genival bem justificado e não impugnado – Regime semiaberto fixado para a corré Beatriz – Recrudescimento pleiteado pelo Ministério Público – Não acolhimento – Primariedade e reduzida periculosidade que autorizam a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento de pena – Recurso defensivo e apelo ministerial não providos.